Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-23.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800660-23.2021.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. AMARAL QUARESMA, ALESSANDRO AMARAL QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, COM A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DE NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL. SANÇÃO POLÍTICA CONFIGURADA. TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XIII C/C O ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo referente ente público nos autos do mandado de segurança impetrado por A. Amaral Quaresma, de modo que foi mantida a sentença concessiva de segurança que determinou à autoridade impetrada a se abster de impedir o acesso da agravada ao sistema eletrônico da Secretaria Estadual de Fazenda/Sefa para afins de emissão de notas fiscais.

2.

Restou assentado no pronunciamento ora impugnado a impossibilidade de se proibir o contribuinte de emitir notas fiscais, ainda que possua débitos tributários, uma vez que tal medida configura sanção política e inviabiliza a sua atividade econômica.

3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o agravo interno interposto não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 7 (sete) aos 16 (dezesseis) de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente nos autos do Mandado de Segurança impetrado por A. AMARAL QUARESMA – EI, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, COM A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DE NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL. SANÇÃO POLÍTICA CONFUGIRADA, TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XIII C/C O ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 12992377, págs. 1/8), historia o agravante que a agravada impetrou o “writ” ao norte mencionado relatando que em 22/3/2021, ao tentar acessar o sistema da Secretaria Estadual de Fazenda/Sefa para fins de emissão de nota fiscal, teve o ingresso negado.

Diz o recorrente que a recorrida alega que a indisponibilidade do sistema ocorreu em razão da existência de débitos tributários constantes na base de dados do órgão fazendário.

Frisa o agravante que a agravada requereu a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade fazendária a se abster de vedar o seu acesso ao sistema eletrônico de emissão de documentos fiscais, tendo a juíza de origem julgado procedente o pedido.

Argumenta o recorrente que interpôs apelação, contudo teve o seu recurso improvido por decisão unipessoal razão pela qual maneja o presente recurso.

Defende que a agravada se encontrava com sua inscrição suspensa por expressa previsão legal, uma vez que permaneceu como ativa não regular por mais de 30 (trinta) dias, sendo inaplicável as Súmulas nºs 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Argumenta que a agravada constava na base de dados como ativa não regular desde 13/8/2016 sendo que em 16/3/2021 passou a figurar como suspensa pelo não cumprimento de suas obrigações tributárias.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora impugnada com a consequente denegação da segurança na origem.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 13475773, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparo e não sendo o caso de retratação, conheço do recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante nos autos do mandado de segurança impetrado por A. AMARAL QUARESMA, ora recorrida, sendo mantida a sentença concessiva da segurança que determinou à autoridade impetrada a se abster de impedir o acesso da ora agravada no sistema eletrônico da Secretaria Estadual de Fazenda/Sefa para afins de a emissão de notas fiscais.

Dito isso, observo que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento novo apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no pronunciamento ora impugnado a impossibilidade de se proibir o contribuinte de emitir notas fiscais, ainda que possua débitos tributários, visto que tal medida configura sanção política e inviabiliza a sua atividade econômica.

Nesse sentido, reproduzo trechos do julgado que apreciou com clareza a controvérsia meritória:

“Com a impetração do writ, postulou a recorrida compelir o apelante abster-se de impedir/bloquear o acesso daquela ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica em razão da existência de débitos tributários, visto que se trata de sanção política.”

“Com efeito, já assentou o Supremo Tribunal Federal (STF) que “o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles – e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional – constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso.” (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.405, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 16/08/2012).

“Isto porque, qualquer que seja a restrição que implique no cerceamento da liberdade do exercício de atividade lícita traduz violação à Constituição da República, porquanto contraria o seu artigo 5º, inciso XIII c/c o artigo 170, parágrafo único, in verbis:”

(...)

“Nesse cenário, revela-se incontroverso o fato de que uma empresa, para que possa exercer sua atividade econômica, necessita obter as inscrições estaduais e municipais, dependendo do local de onde opera, para poder emitir os documentos fiscais. A importância destes decorre do fato de constituírem provas comprobatórias a respeito das operações envolvendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços, de tal sorte que qualquer ação contrária do Fisco à concessão e ao reconhecimento do direito em questão constitui sanção política.”

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a impetrante/apelada possui débitos tributários inscritos em Dívida Ativa no valor de R$ 148.408,99 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos) a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (id. 11966705, pág. 1), encontrando-se, diante dessa circunstância, impedida de emitir notas fiscais eletrônicas no exercício de sua atividade comercial (id. 11966706, págs. 1/3).”

“Em suma, são inadmissíveis restrições que impeçam ou inviabilizem a fruição do direito ao livre exercício de atividade econômica ou profissional pela pura e simples existência de débitos do contribuinte.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/08/2023